Tribunal: TJES
Processo: 5035705-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035705-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. DEFEITO EM PRODUTO. ASSISTÊNCIA EXERCIDA. RECONHECIMENTO DE MAU USO DO BEM PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;

2. “A
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Embora o Município questione a adoção de laudo unilateral da empresa autuada, a decisão administrativa firmou-se exclusivamente na declaração do consumidor, não desconstituindo o referido documento. Assim, a despeito da irresignação do órgão consumerista, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
foi prestada assistência ao consumidor, ainda que o resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido
”;

4. Conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5035705-34.2022.8.08.0024

Apelante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

Apelado: Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7363969) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a sanção imposta a autora nos autos do procedimento administrativo n. 32.001.004.20-0004204, condenando o instituto ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da multa anulada.

Em suas razões recursais (Id 7363971), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) a análise técnica apurou excesso na cobrança da fatura do cartão de crédito da consumidora, apontando que a fatura de 12/02/2020 deveria ser de R$ 775,06, mas fora cobrado R$ 1.161,37; (b) a despeito de eventual atraso no pagamento, os encargos deveriam ter sido cobrados de forma proporcional, o que não foi respeitado pela administradora do cartão; (c) o processo administrativo respeitou o contraditório, observando toda legislação de regência, aplicando multa compatível com a conduta irregular verificada; (d) o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, notadamente para rever os critérios adotados para apuração da sanção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7363972).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

A instituição financeira se insurgiu em sua demanda contra autuação do instituto consumerista que, em atendimento à demanda de consumidora, apontou incidência indevida de encargos sobre a fatura de cartão de crédito, aplicando a sanção pecuniária de R$ 19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)

A despeito das alegações da operadora, “
a
inda que o ato administrativo goze de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabe àquele que o impugna fazer prova dos elementos aptos a desconstitui-lo
” (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008626-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 06/12/2023).

O PROCON, no procedimento administrativo, procedeu a análise da fatura, contatando que o fechamento da fatura com vencimento em 12/01/2020 ocorreu antes da compensação do pagamento realizado em 26/12/2019, de modo que a fatura posterior aplicou juros e multa sobre a totalidade do valor da anterior, ensejando a cobrança excessiva.

A apelada, em que pese justificar que os encargos são devidos, em razão de pagamento parcial e intempestivo da fatura, não apresentou planilha detalhada demonstrando a evolução da dívida, notadamente os encargos e período de incidência, de modo que não logrou êxito em desconstituir a conclusão administrativa.

Importante consignar que a empresa foi oportunamente intimada a especificar provas que pretendia produzir, mas não pugnou por nenhuma, de modo que prevalece a higidez da decisão do instituto consumerista quanto ao reconhecimento da conduta lesiva ao consumidor apto a justificar a sanção.

Todavia, o excesso apurado na cobrança da fatura de cartão de crédito foi de R$ 386,31 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavo), o que, ao ser compatibilizada com a multa aplicada, é possível apurar está razoável e proporcional ao caso concreto, o que justifica sua readequação pelo Poder Judiciário.

Assim, considerando que trata-se que reclamação de apenas um consumidor e que o valor em excesso não é expressivo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se torna mais adequado ao caso concreto.

Diante do exposto,
conheço
e
a ele
dou parcial
provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da sanção administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos e, quanto às custas, reconheço a sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado, devendo o ente estadual ressarcir a empresa das custas que adiantou, observando os respectivos percentuais.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.